Tribunal: TJDFT
Processo: 0727124-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0727124-42.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JESSICA THAIS ALVES TRINDADE AGRAVADO: ALBERTTO OLIVEIRA CALCADOS LTDA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Jéssica Thaís Alves Trindade contra decisão da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, que deferiu a penhora dos direitos da devedora fiduciante, ora agravante, em relação ao imóvel de matrícula no 113367 do 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, localizado na QNL 24, Via LN30, Lote 01, Taguatinga/DF (autos no 0710537-60.2019.8.07.0007, ID no 155975641, págs. 1-2). 2. A agravante, em suma, defende que a penhora não deveria prosperar, pois demonstrou, mediante a juntada de documentos, que o imóvel se trata de bem de família, pois apesar de não ser utilizado para a sua moradia é o único que lhe pertence, destacando que o adquiriu antes do casamento sob o regime da separação de bens. 3. Pede a antecipação de tutela recursal para que a constrição sobre os direitos aquisitivos do imóvel supracitado seja imediatamente levantada, diante da impenhorabilidade decorrente do bem de família, com a consequente reforma da decisão. 4. A agravante não providenciou o preparo, mas pede a concessão da gratuidade de justiça no recurso. 5. Cumpre decidir. 6. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). 7. A agravante alega a impenhorabilidade do imóvel, sob o argumento que se trata de bem de família, portanto, insuscetível de sofrer qualquer medida constritiva. 8. A decisão recorrida, dentre outros aspectos, afastou os argumentos da agravante e destacou que o bem objeto da controvérsia não se qualifica como de família, uma vez que a devedora reside em imóvel diverso. 9. Não há discussão quanto à possibilidade de penhora dos eventuais direitos aquisitivos sobre bens, conforme previsto no art. 835, inciso XII do CPC. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1379754, 07240626220218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2021, publicado no DJE: 28/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. 10. Os argumentos apresentados pela agravante, no sentido de que o imóvel seria protegido pela regra da impenhorabilidade, por se tratar de bem de família, não encontra guarida no cenário fático-jurídico dos autos. 11. A partir do momento que a medida constritiva recaiu sobre os eventuais direitos aquisitivos inerentes ao imóvel, os fundamentos apresentados pela agravante com o intuito de justificar o levantamento da penhora ficaram prejudicados, pois não haverá alteração imediata no exercício da posse direta do bem. 12. Conforme ponderado na decisão recorrida, não há elementos indicativos de que o imóvel preencha os pressupostos fático-legais para ser considerado bem de família. 13. Apesar de regularmente intimada para demonstrar que efetivamente residia no imóvel penhorado ou que seria utilizado como fonte de renda familiar, além de ser o único de sua propriedade, a agravante apenas reiterou que nas pesquisas realizadas não foram identificados outros imóveis registrados em seu nome (ID no 148027496 e no 152604143). 14. Como consequência, não há qualquer elemento documental demonstrando que a agravante reside no imóvel penhorado ou que o utilize como fonte de renda destinada à subsistência familiar, o que afasta a sua condição de bem de família. 15. Apesar da literalidade da lei, é possível penhorar bem de família e averbar o gravame na matrícula do imóvel para preservar os interesses dos credores. A proteção jurídica tem a finalidade de garantir o lugar de moradia, o que não se adéqua ao caso concreto. 16. Precedente da minha Relatoria: Acórdão no 1427437, 07062394120228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2022, publicado no DJE: 13/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. 17. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo ao recurso. DISPOSITIVO 18. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, arts. 995, parágrafo único; 1.015, parágrafo único e 1.019, inciso I). 19. Comunique-se à Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga. Fica dispensada a prestação de informações. 20. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 21. Defiro a gratuidade de justiça à agravante, sem prejuízo da reanálise da sua situação financeira em caso de eventual impugnação. Por essa razão, suspenso a exigibilidade do preparo pelo prazo legal. 22. Oportunamente, retornem-me os autos. 23. Publique-se. Brasília, DF, 7 de julho de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO